Tribunal: TJDFT
Processo: 0730476-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730476-37.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILCE RENNO RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SCLN 410 DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILCE RENNO RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SCLN 410, deferiu a tutela de urgência e determinou que a ré, ora agravante, cesse a utilização privada da área comum e promova a retirada de todos os seus objetos pessoais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Da análise da petição inicial (ID. 239957377), observa-se que o condomínio alega que a ré é residente do Bloco A, da SCLN 410, unidade 101, e que o leiaute do edifício viabiliza que o fim do corredor da área comum seja utilizado apenas para acesso da sua respectiva unidade. Contudo, a condômina, segundo alega o agravado/autor, teria abusado do seu exercício de uso da área comum, passando a utilizá-la como se fosse própria, inclusive com decoração do espaço, aposição de objetos pessoais, sapateira, instalação de equipamentos de detecção de presença, câmeras, e estaria impedindo até mesmo a circulação do zelador, que não consegue diligenciar suas tarefas na área. Em suas razões recursais (ID. 74394939), a agravante alega que a decisão é desarrazoada e desproporcional, na medida em que determina a retirada de objetos que não causam prejuízo aos demais condôminos. Assevera que as câmeras estão instaladas em área pertencente à própria unidade do 101. Pontua que seus vasos de plantas são apenas elementos decorativos, e que as câmeras estão afixadas no portal de madeira de sua própria unidade. Aduz suposto tratamento desigual entre os demais moradores, uma vez que alega haver uso permitido, mas idêntico ao seu, em relação às outras unidades. Para tanto coligiu os documentos de ID. 74394943, 74394944, 74394946 e 74394947. No ponto, conclui que há quebra do tratamento isonômico, diferenciação injustificada e perseguição pessoal, tudo decorrente da atual gestão condominial. Assevera que haveria arbitrariedade do síndico, que estaria seletivamente perseguindo-a para a retirada de seus utensílios, em que pese haver regular e frequente uso das demais áreas comuns pelos demais condôminos. Argumenta que a Convenção do Condomínio assegura que todos os moradores possuem o direito de utilizar as áreas comuns desde que não abusem do respectivo direito ou perturbem a ordem coletiva. Acrescenta que as modificações são reversíveis e não acarretam qualquer impacto negativo à coletividade. Menciona que não houve, previamente ao ajuizamento da ação, deliberação do seu suposto descumprimento da convenção pela assembleia condominial. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada na origem. O preparo não foi recolhido. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas também não consta a emissão de guia referente ao agravo de instrumento. . Registre-se, concomitantemente, que não fora pleiteada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça neste grau de jurisdição e que, na origem, ainda não fora ofertada contestação. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2025 às 11:48:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora